Tribunal: STF
Processo: RE 77942
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
- Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, cobrada pela concessão de alvará de funcionamento ou a título de policiamento em cinema. Sua inconstitucionalidade, ante o que dispõe o art. 15. Inc. II, a, da Lei Magna, combinado com o art. 77 do Código Tributário Nacional.